Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708638-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO SANTOS DO SACRAMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO SANTOS DO SACRAMENTO contra decisão proferida autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência no 0701481-50.2021.8.07.0001 em que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada pela parte. Em suas razões recursais, o autor agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. Aduz que o agravante não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, e que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Defende a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, considerando que o valor devido após a quase totalidade do pagamento é três vezes superior ao valor financiado. Sustenta a possibilidade da consignação em pagamento dos valores que entende devidos, ao argumento de que cláusulas abusivas estão sendo discutidas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a não inclusão do nome da autora agravante nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção da posse do veículo e a autorização para realização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas, com o fim de afastar a mora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos IDs 24313707 e 24313708. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (ID 81569141). A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo a autora ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em consignação das parcelas que o autor entende devidas, vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, vez que, em caso de procedência do feito de origem, os valores cobrados a maior deverão ser devolvidos ao autor. Ademais, não restou comprovada a iminência da negativação do nome da autora ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbrando risco de dano imediato. Outrossim, a ação revisional não obsta eventual direito da credora em buscar o bem alienado fiduciariamente, pois tratam de ações autônomas, não havendo, portanto, que se falar em manutenção da posse do veículo em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À ré agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora